Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. TESE DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de furto mediante fraude não se confunde com o crime de estelionato simples. No primeiro, a fraude aplicada pelo infrator tem como objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração, de modo que a res furtiva é retirada sem que a vítima perceba que está sendo despojada. Por outro lado, no crime de estelionato, a fraude visa fazer com que a vítima incida em erro e entregue espontaneamente o objeto ao agente. Ademais, no furto, a vontade de alterar a posse é unilateral (apenas o agente quer); já no estelionato, é bilateral (o agente e a vítima querem).
2. No caso dos autos, restou claro que o acusado tinha como objetivo subtrair o bem da vítima (dinheiro da conta bancária), sem o seu consentimento, e de forma fraudulenta, pois a ofendida acreditava que, ao passar seu cartão na máquina, estava pagando o preço correto pelas pamonhas oferecidas. Não houve, portanto, entrega espontânea da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) por parte da vítima; requisito essencial para caracterizar o crime de estelionato, sendo certo que a fraude aplicada pelo apelante visou diminuir a atenção e a vigilância da vítima para que esta não notasse a subtração de uma quantia bem acima daquilo que ela estava acreditando pagar.
3. Estando presente o pedido de fixação de indenização por danos materiais e estando comprovado o efetivo prejuízo pela vítima, escorreita a sentença que condenou o réu à reparação do dano sofrido.
4. Recurso conhecido e desprovido.